Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DONO OU DETENTOR DO ANIMAL. ATAQUE A OUTRO ANIMAL. LEGITIMIDADE ATIVA. NUCLEO FAMILIAR EM COABITAÇÃO. RÉPLICA. AUSÊNICA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANIFESTAÇÃO POR DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU. PROCEDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 29 DA LEI No 9.099/1995. PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA DE PRAZO PARA RESPONDER AO PEDIDO DO RÉU. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 31 DA LEI No 9.099/1995. INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A autora interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto formulado pelo réu, sob o fundamento de que “o tutor do animal não é a autora, mas sim João Felipe. Não há nenhum documento que comprove que foi a autora quem sofreu prejuízo material em relação aos gastos com o cachorro Coronel. Por outro lado, também não há documento que demonstre ser a autora a tutora do animal, mas sim João Felipe.” “Em réplica, a autora não contestou a alegação dos réus de que seu pai andava com o cachorro sem coleira e ele atacou o réu após o ataque dos cachorros, conforme comprova o registro do id Num. 88415521 - Pág. 1. Inclusive, na foto do id Num. 88415515 - Pág. 5, o portão da casa da autora está aberto e o cachorro sem coleira. Nesse contexto, entendo que agiu ambas as partes com negligência. Os réus por deixarem o portão aberto, sendo irrelevante o motivo. O pai da autora por caminhar sem coleira com o cão. Ora, cachorros, por instinto próprio, se atacaram. Tendo ambos agido com negligência, há culpa recíproca, o que importa na rejeição tanto do pedido da inicial quanto do pedido contraposto.”

3. Em suas razões recursais, a parte autora defende que a legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais em razão de ataque de outros animais ao seu animal doméstico é do núcleo familiar em coabitação, pois todos comportam-se como donos mantendo relações de afetividade pelo ser senciente. Aponta, ainda, que não foram concedidos prazos para réplica à contestação do réu, nem tampouco prazo para apresentar contestação ao pedido contraposto, havendo nulidade da sentença. Por fim, defende ter havido cerceamento de defesa, por não ter o juízo sentenciante intimado a testemunha indicada por ambas as partes do processo.

4. Em contrarrazões ao recurso, os réus, ora recorridos, defendem a correção da sentença, porquanto os documentos constantes do autos são suficientes para o julgamento do mérito. Defende inexistir previsão de réplica no âmbito dos juizados especiais e a ilegitimidade ativa da recorrente.

5. A responsabilidade civil para o dono ou detentor de animal está prevista no art. 936 do Código Civil. Comportam-se como donos de animais domésticos todos aqueles que mantém relação de afetividade pelo ser senciente, compõe o núcleo familiar e estão em coabitação. Esses três requisitos compõe o quadro que qualifica as partes como legítimas para deduzir pretensão em juízo em nome próprio. No presente caso, a recorrente comporta-se como dona, porquanto, conforme documento de ID 34239850, teve sua conta bancária indicada para uma das recorridas a fim de que houvesse ressarcimento do dano material sofrido pelo ataque ao seu cachorro, pelos cachorros dos réus. Demonstrou afetividade pelo animal vítima dos ataques, conforme documento de ID 34239852. E afirmou coabitar com o senhor João Felipe, descrito como “tutor” do animal. Portanto, demonstrada a legitimidade ativa da parte recorrente para pedir indenização por danos materiais e morais em decorrência de ataque dos animais dos réus ao seu cachorro.

6. No âmbito dos juizados especiais, o procedimento é orientado pelo critério da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade, entre outros, de modo que havendo apresentação de documentos pelo réu, em contestação, a manifestação da parte autora deve se dar imediatamente, no âmbito da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 29, parágrafo único da Lei no 9.099/1995, não existindo previsão de réplica. Contudo, no presente caso, não houve designação de audiência de instrução e julgamento, sendo o feito julgado com antecipação do mérito, por inexistir necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do CPC. Todavia, por restar controvertido os fatos, há necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, para fins de concessão de oportunidade de manifestação sobre os documentos apresentados pelos recorridos.

7. Houve pedido contraposto em contestação apresentado pelos recorridos. Conquanto haja uma sucessão de erros de nomenclatura por ambos os patronos em relação aos institutos processuais que compõe o sistema dos juizados especiais, em especial, sendo nominado de Apelação o Recurso Inominado, de réplica a oportunidade de manifestação da parte autora em audiência sobre os documentos e de reconvenção o pedido contraposto formulado, tal ponto deve ser superado em razão da instrumentalidade das formas e da simplicidade que informam o procedimento dos juizados especiais. Não houve concessão de prazo para a recorrente responder ao pedido dos recorridos, na própria audiência, ou, conforme o presente caso, em razão de requerimento subsidiário da recorrente ao ID 34240541, para que fosse concedido prazo para contestação à reconvenção, a designação de nova data, na forma do art. 31, parágrafo único da Lei no 9.099/1995. Portanto há vício insanável na sentença, que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

8. O juízo sentenciante firmou suas conclusões na existência de culpa concorrente, pelo fato de o cachorro da parte recorrente estar sem coleira no momento do ataque aos animais dos recorridos. Todavia, são insuficientes para essa conclusão a foto utilizada como convicção no momento da sentença, porquanto não fora retirada no momento do ataque, sendo normal que, após animais serem vítimas de ataques, retirarem-se coleiras para verificar a existência de lesões por toda região corporal do animal. A recorrida indicou testemunha direta, que presenciou o ataque dos animais dos réus, qual seja, funcionário do condomínio em que ocorreram os fatos. A mesma pessoa foi indicada pelos recorridos em sua contestação, à página 36. Ainda que tenha registro na Ata de plantão do referido funcionário ao ID 34239851, há omissão relevante ao deslinde, que somente pode ser sanado pela testemunha que presenciou os fatos, qual seja, a utilização ou não de coleira pelo cachorro da recorrente, fato esse não constante da referida Ata. Não se ouvida que cabe ao juízo de primeiro grau analisar, de forma mais efetiva, a necessidade de produção de provas. Não obstante, no presente caso, por não se tratar de prova excessiva, impertinente ou protelatória, a não designação de audiência para tomada de depoimento testemunhal fere o direito a produção probatória, corolário lógico do devido processo legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV da CRFB.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para tornar sem efeito os atos processuais praticados após o pedido de prazo para apresentar contestação ao pedido contraposto (ID 34240541), e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, com a colheita de prova oral imprescindível para a solução da controvérsia posta em juízo.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).